Tribunal: TJSP
Processo: 2031428-68.2020.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME. Delitos dos artigos 305, 306 e 311, todos da Lei no 9.503/97, atribuídos a Vera Lúcia de Camargo Braga Taberti (Promotora de Justiça), Marcos Vinícius Lucas Taberti e Júlio Braga Taberti. Promoção de arquivamento externada pelo dominus litis, por delegação direta do chefe da Instituição, no concernente às imputações referentes a Vera Lúcia de Camargo Braga

Ementa:
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME. Delitos dos artigos 305, 306 e 311, todos da Lei no 9.503/97, atribuídos a Vera Lúcia de Camargo Braga Taberti (Promotora de Justiça), Marcos Vinícius Lucas Taberti e Júlio Braga Taberti. Promoção de arquivamento externada pelo dominus litis, por delegação direta do chefe da Instituição, no concernente às imputações referentes a Vera Lúcia de Camargo Braga Taberti (Promotora de Justiça) e Marcos Vinícius Lucas Taberti, e também no tocante ao delito do artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro atribuído a Júlio Braga Taberti. Competência Originária. Acolhimento. Procedimento arquivado em parte, como propugnado pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, com a ressalva do disposto no artigo 18 do Código de Processo Penal. Quanto ao remanescente, determinação de remessa dos autos à Promotoria de Justiça de Bragança Paulista para análise de eventual caracterização de outras infrações penais (que não a do artigo 350 do CTB) eventualmente imputáveis a Júlio Braga Taberti.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000187270
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Representação Criminal/notícia de Crime no
2031428-68.2020.8.26.0000, da Comarca São Paulo, em que é
representante PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO, são represdos. VERA LUCIA DE CARMARGO
BRAGA
TABERTI
(PROMOTOR
DE
JUSTIÇA),
MARCOS
VINÍCIUS LUCAS TABERTI e JÚLIO BRAGA TABERTI.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DETERMINARAM O
ARQUIVAMENTO PARCIAL, COM REMESSA DOS AUTOS À
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BRAGANÇA PAULISTA. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto),
ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES
SIANO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES,
FERREIRA RODRIGUES, PÉRICLES PIZA, EVARISTO DOS
SANTOS,
MÁRCIO
BARTOLI,
JOÃO
CARLOS
SALETTI,
FRANCISCO
CASCONI,
RENATO
SARTORELLI,
CARLOS
BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ALVARO PASSOS, BERETTA DA
SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
GERALDO WOHLERS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 35.630
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Representação
Criminal/Notícia
de
Crime
no
2031428-68.8.26.0000
Representados:
Vera
Lúcia
de
Camargo
Braga
Taberti
(Promotora de Justiça), Marcos Vinícius Lucas Taberti e Júlio
Braga Taberti
REPRESENTAÇÃO
CRIMINAL/NOTÍCIA
DE
CRIME.
Delitos dos artigos 305, 306 e 311, todos da Lei no 9.503/97,
atribuídos a Vera Lúcia de Camargo Braga Taberti (Promotora
de Justiça), Marcos Vinícius Lucas Taberti e Júlio Braga
Taberti. Promoção de arquivamento externada pelo dominus
litis, por delegação direta do chefe da Instituição, no
concernente às imputações referentes a Vera Lúcia de Camargo
Braga Taberti (Promotora de Justiça) e Marcos Vinícius Lucas
Taberti, e também no tocante ao delito do artigo 305 do Código
de Trânsito Brasileiro atribuído a Júlio Braga Taberti.
Competência
Originária.
Acolhimento.
Procedimento
arquivado em parte, como propugnado pela d. Procuradoria-
Geral de Justiça, com a ressalva do disposto no artigo 18 do
Código de Processo Penal. Quanto ao remanescente,
determinação de remessa dos autos à Promotoria de Justiça de
Bragança Paulista para análise de eventual caracterização de
outras infrações penais (que não a do artigo 350 do CTB)
eventualmente imputáveis a Júlio Braga Taberti.
Vistos, etc...
1.
Trata-se
de
Representação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Criminal/Notícia de Crime atribuindo a Vera Lúcia de Camargo
Braga Taberti (Promotora de Justiça), Marcos Vinícius Lucas
Taberti e Júlio Braga Taberti a prática dos “tipos penais insertos nos
artigos 305, 306 e 311, todos da Lei n. 9.503/97” (fls. 02).
Segundo
constou,
houve
“acidente
automobilístico, durante a noite do dia 09 de julho de 2019, na Avenida
Salvador Markovicz, na altura do n. 1.251, no interior do Condomínio Portal
Residencial Santa Helena, naquela cidade e comarca (obs. do Relator: Bragança
Paulista), envolvendo o veículo Ford/Fiesta, placas FWP-8853/Bragança
Paulista, que, na oportunidade, era conduzido por Júlio Braga Taberti, ante a
suspeita de que o motorista, com sua capacidade psicomotora alterada em
razão da influência de álcool, trafegasse pelo local, onde havia grande
movimentação e aglomeração de pessoas, em velocidade incompatível com a
segurança, gerando perigo de dano.
Antes de sua conclusão, o inquérito policial foi
encaminhado a esta Procuradoria-Geral de Justiça em razão da suspeita de
que, para afastar-se do local do acidente e, em consequência, fugir das
responsabilidades penal e civil que poderiam lhe ser atribuídas em razão do
acidente, o condutor tivesse contado com a cooperação de seus genitores, a
Dra. Vera Lúcia de Camargo Braga Taberti, 12o Promotora de Justiça de
Falências da Capital, que, nos termos do artigo 96, inciso III, da Constituição
da República, ostenta prerrogativa de foro especial perante o Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, e Marcos Vinícius Lucas Taberti.
Em tese, os fatos que constituem objeto de
apuração poderiam encontrar correspondência com aqueles abstratamente
descritos nos tipos penais insertos nos artigos 305, 306 e 311, todos da Lei n.
9.503/97” (fls. 01/02).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça
requereu o parcial arquivamento do presente feito “para que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
encerrem as investigações em face de Vera Lúcia de Camargo Braga Taberti
e Marcos Vinícius Lucas Taberti, uma vez que, esgotadas as diligências
investigatórias pertinentes, não se vislumbrou a prática de qualquer infração
penal por eles, bem como em relação a Júlio Braga Taberti, apenas no que
toca a eventual prática do crime tipificado no artigo 305 da Lei n. 9.503/97,
impondo-se a remessa dos autos a Promotoria de Justiça de Bragança
Paulista, a fim de que se analise eventual caracterização de outras infrações
penais imputáveis a este último investigado, que não detém prerrogativa de
foro especial” (fls. 01/08).
2. No concernente às imputações referentes
a Vera Lúcia de Camargo Braga Taberti (Promotora de Justiça) e
Marcos Vinícius Lucas Taberti, e também no tocante ao delito do
artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro atribuído a Júlio Braga
Taberti, impende registrar que, tratando-se de promoção de
arquivamento externada pelo dominus litis, por delegação direta do
chefe da Instituição e em sede de competência originária, o que
cumpre é acolher o requerimento.
Nesse sentido a jurisprudência do Egrégio
Órgão Especial deste Augusto Sodalício:
“Representação Criminal contra Juiz de Direito. Arquivamento proposto pela Procuradoria Geral de Justiça. Ausência de elementos suficientes para a instauração de
persecução penal. Requerimento de arquivamento do
chefe do Ministério Público. Irrecusabilidade.
Monopólio constitucional da ação penal pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Arquivamento
determinado.
Pedido
homologado”
(Representação
Criminal/Notícia
de
Crime
no
0066751-47.2015.8.26.0000, Rel. o digno Des. Péricles Piza, j. em
24.02.2016).
“REPRESENTAÇÃO
CRIMINAL

Representação de natureza criminal manejada por
advogado narrando que, no interior do Fórum de
Vila Mimosa, Comarca de Campinas, no exercício de
suas atividades profissionais, foi vítima de abuso
de autoridade perpetrado pelo Juiz de Direito
(reclamado), bem assim por Policial Militar

Procuradoria
Geral
de
Justiça
que
requer
o
arquivamento dos autos, ressalvado o disposto no
artigo
18
do
Código
de
Processo
Penal,
ao
argumento de ser 'fundamental destacar que não se
desponta da prova evidências de que o magistrado
tivesse atuado com prepotência, arbítrio, capricho
ou com vontade livre e consciente de praticar
abuso de autoridade', em ordem a 'não emergirem
dados
plausíveis
da
prática,
por
parte
da
autoridade representada', e 'do crime de abuso de
autoridade
ou
de
outra
infração
penal'

Irrecusabilidade do pedido de arquivamento

Precedentes
Pedido acolhido, determinado o
arquivamento dos autos, com determinação”
(Representação
Criminal/Notícia
de
Crime
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
2136209-20.2015.8.26.0000, Rel. o honrado Des. João Carlos
Saletti, j. em 04.04.2018).
“REPRESENTAÇÃO
CRIMINAL

Apuração de suposta prática dos delitos previstos
no artigo 319 do Código Penal e no artigo 4o,
alínea 'h', da Lei 4.898/1965
Infrações penais
de
abuso
de
autoridade
e
prevaricação
não
configuradas Proposta de arquivamento formulada
pelo
Procurador-Geral
de
Justiça
diante
da
ausência de elementos de formação da opinio
delicti - Pedido de arquivamento que não pode ser
recusado por este E. Tribunal de Justiça -
Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do C.
Órgão Especial. Pedido de arquivamento acolhido”
(Representação
Criminal/Notícia
de
Crime
no
2237304-25.2017.8.26.0000, Rel. o conspícuo Des. Ricardo Anafe,
j. em 09.05.2018).
3. Ressalte-se, por derradeiro, que nos
termos do que propugnou a d. Procuradoria-Geral de Justiça os
autos deverão ser encaminhados à Promotoria de Justiça de
Bragança Paulista para análise de eventual caracterização de
outras infrações penais (que não a do artigo 305 da Lei no 9.503/97)
eventualmente imputáveis a Júlio Braga Taberti.
4.
Em
decorrência,
pelo
meu
voto,
ressalvado o disposto no artigo 18 do Código de Processo Penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
determina-se o arquivamento do procedimento no tocante: i) a
todas as imputações referentes aos representados Vera Lúcia de
Camargo Braga Taberti (Promotora de Justiça) e Marcos
Vinícius Lucas Taberti; ii) à imputação atinente ao artigo 305 da
Lei no 9.503/97 alusiva a Júlio Braga Berti, tudo com fundamento
no artigo 3o, inciso I, da Lei no 8.038/90.
No mais, encaminhem-se os autos à
Promotoria de Justiça de Bragança Paulista para apreciação do que
constou no item 3, supra.
Geraldo Wohlers
Relator